Tribunal: TJMT
Processo: 1001733-30.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001733-30.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SIOLI DE JESUS PALHANA - CPF: 989.561.679-15 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença de parcial procedência para (i) determinar que o município de Tangará da Serra proceda com a incorporação de: 10% do vencimento base da parte autora, referente à progressão de classe B; 10% do vencimento base da parte autora, referente à progressão de classe A; 35% do vencimento base da parte autora, referente à elevação de nível IV; e (ii) condenar o ente ao pagamento retroativo das verbas, respeitada a prescrição quinquenal e os valores já pagos.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob a tese de efeito cascata cuja cumulação de acréscimos referentes à elevação de nível causaria.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001733-30.2023.8.11.0055

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Polo Passivo

SIOLI DE JESUS PALHANA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Incumbe ao recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas na sentença recorrida (STJ, AgInt no AREsp 1751777 / MG, julgado em 21/03/2022).

Quadro distinto do presente recurso. Isso porque as razões recursais divergem dos argumentos lançados na sentença de primeiro grau, cuja fundamentação para condenação do município é a inexistência de qualquer comprovação acerca da incorporação dos acréscimos referentes à progressão de classe e nível da parte autora em seu vencimento.

Em suas razões recursais, a parte recorrente baseia toda fundamentação no fato de que a incorporação cumulativa de níveis geraria efeito cascata, sendo possível a acumulação dos percentuais apenas em relação às classes alcançadas pelo servidor.

Ocorre que a sentença não discute a incorporação dos acréscimos propriamente dita, pois já foi objeto de análise nos autos de n. 1009334-92.2020.8.11.0055, tendo acórdão transitada em julgado em 17/11/2021, o que resultou no reconhecimento do direito à progressão de classe pela parte recorrida.

A presente ação discute tão somente o pagamento dos valores retroativos e a ausência de pagamento dos acréscimos referentes às progressões de nível e classe. Inclusive, houve apenas 1 (uma) elevação de nível, razão pela qual sequer há base para as alegações da parte recorrente.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1º, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica.

A argumentação genérica, sem atacar especificamente os fatos e fundamentos jurídicos do caso, fere a regra da dialeticidade, a qual “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (In BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo
ad quem
possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, decotando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9º e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, por violação ao ônus da dialeticidade recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE. Ainda: STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023.

Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 236, CNGC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024